Tribunal: TJDFT
Processo: 0738917-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CÂNCER DE MAMA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA FRAUDE. CAUÇÃO. DESARRAZOÁVEL.
1. Deve a operadora do plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082/STJ).
2. Inexistindo indícios de participação da beneficiária na alegada fraude perpetrada contra o plano, deve a operadora permanecer com a obrigação de notificar a beneficiária (60 dias) e de ofertar a ela plano individual.
3. Diante do risco de dano iminente à segurada, em razão do agravamento do seu estado de saúde, não é razoável exigir dela caução, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.